Tribunal: STF
Processo: HC 232782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.142.365/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    Conforme relatado: 



    Segundo o descrito na inicial acusatória, a apelante foi denunciada, por infração ao artigo 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), porque, no dia 16 de dezembro de 2015, por volta das 21h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3000, Pinheiros, nesta capital, praticou homicídio culposo por imprudência e negligência na direção do veículo Hyundai/HB20X, placas GIU7555, contra a vítima fatal Raphael Almeida Confessor (fls. 01/03 denúncia recebida em 21 de junho de 2016, fls. 81). 



    De acordo com a denúncia, a apelante ao realizar conversão proibida à esquerda, buscando cruzar a mão contrária da Avenida Brigadeiro Faria Lima e seguir na Rua Adolfo Tabacow e, no eixo de deslocamento da última via citada, chegou a colocar seu carro no leito carroçável da mão contrária da Avenida Brigadeiro Faria Lima, acabando por interceptar a trajetória do veículo motocicleta de placas FYG-0666, conduzida por Raphael Almeida Confessor, que se deslocava pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros Vila Olímpia e cruzava o local. 



    Conforme a exordial acusatória, a apelante passou com as rodas de seu veículo sobre o corpo da vítima fatal que estava caído defronte o auto, somente estacionando após transpor o corpo da vítima Raphael. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reduzir a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor, para 3 meses, bem como o valor da prestação pecuniária a 1 salário mínimo. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 564, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. COMANDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA RESPALDAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: ao impedir pretendido complemento da prova pericial, postulado desde a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, com o objetivo de demonstrar que a Ré não passou com seu veículo sobre o corpo da vítima, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez perdurar a nulidade do processo, em razão do manifesto cerceamento de defesa. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para o fim de ser declarada a nulidade da sentença condenatória e dos acórdãos que a ratificaram, determinando-se a reabertura da instrução, em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja realizada a complementação da prova pericial.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Tribunal de origem entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão: 



    Acertadamente, a magistrada “a quo” afastou a preliminar arguida, motivadamente, nos seguintes termos: “Primeiramente, afasto acolhimento à preliminar arguida pela defesa por reputar prescindível a conversão do julgamento em diligência com a finalidade de que fosse expedido ofício ao Instituto Médico Legal para que houvesse complementação de laudo necroscópico, a fim de que fosse apontada pelo profissional técnico a eventual correlação entre as lesões encontradas na vítima e a dinâmica imputada na denúncia. O esclarecimento pretendido encontra suficiente e eficaz abordagem nestes autos, com ampla compreensão acerca da dinâmica e seu resultado.”. (fls. 276). 



    [...] 



    Ora, o que se verificou, pelas outras provas, é que a apelante acabou arrastando, de fato, a vítima, não necessariamente passando por cima dela. E a perícia no local atentou que o corpo da vítima se deslocou, durante o atropelamento, cerca de 13,5 metros. E a própria apelante mencionou que parou apenas porque alertada por populares. Prescindível, portanto, qualquer esclarecimento por peritos médicos. Lesões por instrumento contundente, então, são suficientes. Cerceamento de defesa, portanto, inexistente. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente